Tribunal: TJMT
Processo: 0047371-97.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047371-97.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ELZIRA MARIA MESQUITA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 412.007.561-34 (REPRESENTANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), WRYSER JOSE DE SOUZA - CPF: 388.032.831-53 (APELANTE), DAYANE PANIAGO VELASCO - CPF: 016.668.981-55 (ADVOGADO), ELZIRA MARIA MESQUITA LEMOS DOS SANTOS - CPF: 412.007.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA -RECEBIMENTO DO RECURSO NA QUALIDADE DE TERCEIRO PREJUDICADO - ART. 499 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao terceiro prejudicado é assegurado o direito de recorrer, nos termos do art. 499 do CPC.

“Nos contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, por força da aludida garantia, que permanece sob condição resolutiva, não pode ser transferido o bem gravado em favor de terceiros, salvo com expressa concordância do credor fiduciário, sob pena de o negócio não lhe ser oponível (AREsp 543074, Ministro SIDNEI BENETI, Decisão Monocrática prolatada em 12 de agosto de 2014)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WYSER JOSE DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara

Especializada de Direito Bancário da Comarca Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (nº.47371-97.2013.8.11.0041 – Código: 843469), ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de ELZIRA MARIA MESQUITA LEMOS DOS SANTOS, julgou-a procedente, consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel, tornando a apreensão liminar em definitiva. Determinou a intimação de Wyser José de Souza para, em 20 dias, indicar uma conta bancária para recebimento dos valores depositados em juízo (fls.52 e 65). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O apelante alega, inicialmente, cerceamento de defesa e a nulidade do trânsito em julgado da sentença objurgada, ante à ausência de publicação em nome da patrona do terceiro interessado, ora apelante.

No mérito, alega que o juiz sentenciante, na data de 12/02/2014 deferiu a purgação da mora e determinou a restituição do bem ao apelante tão logo se comprovasse ser o legitimo proprietário do bem objeto da presente. Ainda, que referida determinação foi anterior ao entendimento do STJ de que a purgação da mora deve ser o preço total do contrato, quando vigia o entendimento que a aceitação da purgação da mora se daria somente pelo pagamento das parcelas vencidas.

Assevera que a mora foi devidamente purgada e “que ficou pendente a comprovação da propriedade do bem, nada mais! ”, Num.34308028 – Pág.5.

Afirma que no intuito de demonstrar ser o verdadeiro dono do veículo, interpôs os embargos de terceiro e requereu a consignação dos pagamentos das parcelas que fossem vencendo no decorrer da demanda, todavia, o juízo informou que tal pedido deveria ser apreciado na presente na ação de busca e apreensão, qual encontrava-se suspensa.

Aduz que quitou 36 (trinta e seis) de um total de 48 (quarenta e oito) parcelas, ou seja, havia quitado 75% (setenta e cinco por cento) do contrato com a apelada Aymoré quando esta leiloou o veículo indevidamente, já que a purga da mora havia sido deferida.

Ressalta que busca a reforma da sentença da presente ação para que, ainda que impossível a restituição do veículo consiga, ao menos, ser reconhecido como terceiro legitimo possuidor à época dos embargos para que consiga pelo menos a devolução do valor residual garantido.

Requer o conhecimento do presente recurso haja vista a sua tempestividade e pertinência, declarando-se nulo a certidão de transito e julgado e a devolução do prazo recursal, bem como a reforma da r. sentença a fim de julgar a presente ação totalmente improcedente para que, ainda que não consiga determinar a restituição do bem, reconheça que o recorrente era o verdadeiro proprietário/possuidor do veículo, de modo a assegurar-lhe a devolução do valor residual garantido e a condenação dos recorridos nas custas e honorários advocatícios..

Aymoré Credito Financiamento e Investimento apresentou as contrarrazões (Num.34308030) pugnando pelo desprovimento do apelo, enquanto que a segunda apelada Elzira Maria Mesquita Lemos dos Santos, devidamente intimada (Num. 34309479 – Pág.1), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Suscita o Apelante cerceamento de defesa e a nulidade do trânsito em julgado da sentença objurgada ante a ausência de publicação em nome da patrona do terceiro interessado, ora recorrente.

Pois bem. Analisando os autos, da certidão de publicação de expediente datada de 17 de maio de 2019 (Num.34308026 – Pag.1), extrai-se que “o movimento “certidão”, de 13/05/2019, foi disponibilizado no DJE nº 10494, de 16/05/2019 e publicado no dia 17/05/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA – OAB:9.948-A/MT, representando o polo ativo; e HOMERO MARCHEZAN AUZANI – OAB:6.624, representando o polo passivo”. Logo a seguir, em 27 de junho de 2019, certificou-se o trânsito e julgado da sentença proferida nos autos, sem interposição de recurso (Num. 34308027 – Pág.1).

De fato, da certidão de publicação de expediente encimada, verifica-se que a patrona do terceiro interessado, ora apelante, não fora intimada da r.sentença e, em consulta ao sitio eletrônico deste E.Tribunal, a Douta advogada fez carga do processo em 29 de julho de 2019; portanto, após a certidão de trânsito em julgado, sem a sua intimação.

Assim, afere-se a tempestividade recursal, razão por que rejeito a preliminar em comento.

Voto – Mérito

Ressai dos autos que a primeira apelada Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A celebrou com a segunda apelada Elzira Maria Lemos dos Santos em 28/02/2011 contrato de alienação fiduciária para aquisição do veículo marca VOLKSWAGEM, modelo POLO 1.6MI S.OURO1.6, ano fabricação 2004, chassi 9BWH)(NX4PO16348, placa JZP4642, cor PRATA e Renavan nº 000821457390, que deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 680,53 seiscentos e oitenta e reais e cinquenta e três centavos) cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 28/03/2011 e a última para o dia 28/02/2015

(Num.34304452 – pág.5/6). Em razão do inadimplemento ocorrido em parcela com vencimento em 28/07/2013, foi ajuizada a ação de busca e apreensão visando reaver a posse do bem alienado (Num.34186492). Deu-se à causa o valor de R$ 10.034,15 (dez mil, trinta e quatro reais e quinze centavos).

O recurso deve ser recebido na qualidade de terceiro prejudicado, nos termos do art. 499, do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O juízo singular determinou medida de busca e apreensão (Num. 34304456 – pág.1). Localizado o veículo, através do Auto de Busca e Apreensão, efetivou-se a apreensão do veículo (Num. 34304461– pág. 01) que se encontrava na posse do Apelante Wryser José de Souza.

O Apelante manifestou nos autos requerendo a purga da mora na condição de terceiro interessado alegando ser o atual proprietário do veículo desde fevereiro de 2013, tendo adquirido o mesmo do Sr. Leonildo de Amorim conforme contrato de compra e venda (Num. 34305961 – pág.2/4); que o veículo não foi transferido em virtude de que a Sra.Elzira encontra-se em lugar incerto e não sabido e, ainda, que desde de fevereiro de 2013 realizou o pagamento de todas as parcelas do contrato, exceto a do mês de julho de 2013.

Em decisão de 12 de fevereiro de 2014 (Num. 34305963 – Pág.1/2), o juízo deferiu o pleito de purgação da mora, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o saldo devedor, ressaltando que “o bem ficará depositado em juízo até que interessado comprove a propriedade do bem, já que o contrato de compra e venda apresentado às fls. 58/50 não envolve a proprietária do veículo, ora requerida, Sra. Elvira Maria Lemos dos Santos Costa, devendo o interessado apresentar os demais contratos que recaíram sobre o bem ou autorização expressa da requerida (com firma reconhecida) para que retire o bem em juízo”, dentre outras determinações.

A segunda Apelada manifestou nos autos alegando, em suma, que o veículo foi entregue para a venda em uma “garagem” o qual fora vendido sem a realização da transferência de propriedade e do financiamento, bem ainda quanto as incessantes e reiteradas cobranças extrajudiciais por parte da financeira. Aduz que não possui qualquer relação jurídica com o apelante e nem com “Leonildo”, que somente teve relação de fato com o garagista Herton Barbosa, que foi quem vendeu o veículo (Num. 34306972 – pág.1/6 e Num. 34306973 – Pág.1).

Sobreveio sentença ao feito. O juízo singular decidiu pela procedência, conforme extrato (Num.34308025 – pág.2/3):

“
Neste cenário, em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observo que a parte autora exauriu a contento seu encargo probatório. Tendo em vista que apresentou documentos, comprovando que as partes efetivamente celebraram um contrato de financiamento com alienação fiduciária para a aquisição de bem móvel, bem como que a parte ré encontra-se inadimplente. Aliado a isso a ré é devedora confessa, se limitando a alegar que cedeu seus dados para aquisição de veículo em favor de terceiro, no entanto, em decorrência da precária situação financeira entregou o veículo para venda.

Diante do contexto fático, é indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da pane ré, de forma que merece a procedências os pedidos iniciais.

(...)

De outro norte, constato que Wyser José de Souza se trata de pessoa estranha a lide, pois a propriedade do veículo pertence ao autor, em razão de alienação fiduciária, logo, tinha conhecimento que o veículo estava alienado fiduciariamente, portanto. para a negociação do veículo era necessária a expressa anuência da instituição financeira, o que não ocorreu.

Por fim, os valores depositados em juízo por Wyser José de Souza, conforme documentos de s. 52 e 65 devem ser devolvidos. Também ressalto que o pedido formulado na ação n. 15649-11.20l4.811.0041 —código n. 878264 foi julgado improcedente.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente o

pedido inicial formulado por AYMORE Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A contra Elzira Maria Lemos dos Santos Costa, de acordo com o Decreto-lei 911/69, o que faço para consolidar o bem nas mãos do demandante com o domínio e a posse plena, tomando a apreensão liminar em definitiva.

Intime Wyser José de Souza para, em 20 dias, indicar uma conta bancária para recebimento dos valores depositados em juízo (s. 52e 65).

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que xo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

A previsão legal para o credor buscar o bem que serve de garantia do contrato e aliená-lo a terceiros, para aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito, está expresso nos arts. 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.
In verbis
:

Art. 2º
-

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Art. 3º
- O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).

Desta feita, demonstrada a existência do vínculo contratual, a concessão da medida de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição do consumidor em mora, consoante disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

No caso concreto, consoante se verifica dos documentos que instruem a inicial, restou demonstrado o inadimplemento da parcela vencida em 28/07/2013, bem como a mora do devedor (Num.34304453 – Pág.4).

Destaca-se que o juízo admitiu a purga da mora das prestações vencidas ao terceiro interessado, ora Apelante, ressalvando, contudo, que “o bem ficará depositado em juízo até que o interessado comprove a propriedade do bem (Num. 34305963 – Pág.2), assegurando à parte devedora o exercício do contraditório e ampla defesa, o que restou afastado ante o julgamento de improcedência dos Embargos de Terceiro movido pelo ora Apelante (autos
nº.0015649-11.2014.8.11.0041 – Código:878264
).

Desta feita, é cediço que, nos contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, por força da aludida garantia, que permanece sob condição resolutiva, não pode ser transferido o bem gravado em favor de terceiros, salvo com expressa concordância do credor fiduciário, sob pena de o negócio não lhe ser oponível (AREsp 543074, Ministro SIDNEI BENETI, Decisão Monocrática prolatada em 12 de agosto de 2014).

Neste contexto
, o apelante defende que adquiriu o bem em uma “garagem” e conforme contrato trazido aos autos, tinha conhecimento que o bem
móvel se encontrava alienado fiduciariamente pela apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e, dessa forma, tinha plena ciência no gravame do bem supostamente adquirido, descabendo o exame da matéria em sede de ação de busca e apreensão.

Nessa esteira, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DA POSSE POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CLANDESTINIDADE QUE NÃO INDUZ POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CC DE 2002. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transferência a terceiro de veículo gravado como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), constitui ato de clandestinidade, incapaz de induzir posse (art. 1.208 do Código Civil de 2002), sendo por isso mesmo impossível a aquisição do bem por usucapião. 2. De fato, em contratos com alienação fiduciária em garantia, sendo o desdobramento da posse e a possibilidade de busca e apreensão do bem inerentes ao próprio contrato, conclui-se que a transferência da posse direta a terceiros ? porque modifica a essência do contrato, bem como a garantia do credor fiduciário ? deve ser precedida de autorização. 3. Recurso especial conhecido e provido. Logo, in casu, ineficaz o negócio jurídico que teria o condão de transferir à posse ao embargante antes da restrição judicial decorrente da ação civil pública. De qualquer modo, não há indicação comprovada de quando houve a quitação do débito e a conseqüente liberação do gravame, momento em que poderia cessar o vício da posse. (RESP N. 881270/RS, MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 02/03/2010).

Desta forma, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, razão pela qual mantida em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020